Tribunal: STF
Processo: RE 599076
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (ONU/PNUD). PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES DAS NAÇÕES UNIDAS (DECRETO 27.784/1950). PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada no Brasil pelo Decreto 27.784/1950: “A Organização das Nações Unidas, seus bens e haveres, qualquer que seja sua sede ou o seu detentor, gozarão de imunidade de jurisdição, salvo na medida em que a Organização a ela tiver renunciado em determinado caso. Fica, todavia, entendido que a renúncia não pode compreender medidas executivas”.



    II – No âmbito do direito interno, a referida convenção tem natureza equivalente a das leis ordinárias e é aplicável às lides trabalhistas. Constitucionalidade declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 578.543/MT. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.